Tribunal: TJSP
Processo: 2231204-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231204-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL
VILLAGE FELICITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 15 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231204-83.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2231204-83.2019.8.26.0000
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S/A
Agravado: Condominio Residencial Village Felicita
Comarca: Franca
V. 1068
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO
ACERTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Prescrição inexistente porque, na ação indenizatória decorrente de
vício construtivo, o termo inicial se protrai no tempo, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão
do agravado (pág. 272/276 dos autos principais).
Agrava a ré sustentando, em suma, que a pretensão do agravado
está prescrita, uma vez que o empreendimento foi entregue em fevereiro de 2007,
enquanto esta ação foi proposta somente em 2019, doze anos depois da entrega da
obra. Aduz que o próprio agravado afirma que o sinistro ocorreu em 20/02/2019.
Alega que decorreu o prazo de garantia de 5 anos, previsto no artigo 618 do Código
Civil.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 11/13).
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (pág. 65).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231204-83.2019.8.26.0000
3
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de indenização c.c obrigação de fazer e reparação
de danos, pela qual pretende o autor a reparação pelos danos decorrentes de vícios
construtivos constatados nas estruturas construídas pela agravante, que apresentam
fragilidade estrutural, com alto potencial de desabamento (pág. 04 dos autos
principais).
Não se trata de prazo decadencial, que diz respeito à hipótese de
desconstituição do contrato (para redibição ou rescisão) ou para pedido de
abatimento do preço. E, se o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais
tarde, como no caso dos autos, o prazo decadencial só tem início a partir de sua
ciência.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito já se posicionou e,
até hoje se posiciona, no sentido de que, em ações de indenização por defeitos
construtivos o termo inicial se protrai no tempo, conforme jurisprudência
consolidada:
"(...) 2. Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no
tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a
partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo
prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada
contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do
beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à
seguradora, esta se recusa a indenizar” (AgInt nos EDcl no REsp
1496990/SP, Quarta Turma, Ministro Raul Araújo, em 23.10.2018, DJE
30.10.2018).
Em caso análogo, nesta Colenda 3a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231204-83.2019.8.26.0000
4
Ação de indenização. Seguro habitacional. Preliminares arguidas que
restaram afastadas. Litisconsórcio passivo necessário. Questão já
apreciada por ocasião do julgamento do AI no
2214902-52.2014.8.26.0000. Matéria preclusa. Interesse de agir dos
Autores verificado. Inépcia da petição inicial não caracterizada.
Prescrição. Não ocorrência. Danos alegados que são contínuos e
permanentes e não é possível aferir-se uma data acerca de sua
ocorrência, além de inexistir recusa formal da seguradora em cobrir os
danos elencados. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2167352-85.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaporanga - Vara Única;
Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019

destaques meus).
Assim, levando-se em conta que os vícios construtivos apareceram
desde que o empreendimento foi entregue, verifica-se que a ocorrência dos defeitos
é contínua e, por isso, o ajuizamento da presente ação em 2019 não tem o condão de
levar à perda do direito de ação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora